Tribunal: STF
Processo: Rcl 64370
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INCLUSÃO DE  EMPRESA  INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO  POLO  PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.  EMPRESA  QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1232 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.



    1. O Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG (alusivo ao Tema 1232 da Repercussão Geral), Ministro Dias Toffoli, determinou em 25/05/2023 a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, diante do bloqueio de bens de pessoa jurídica diversa da executada sem que tenha participado da fase de conhecimento



    3. Liminar deferida em parte para o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação.



    4.  Medida liminar  referendada.